Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-89.2018.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001962-89.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Explosão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA - CPF: 057.961.141-82 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), GUSTAVO SOUZA DE MENEZES - CPF: 068.247.111-95 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), ADILSON SANTOS PESSOA - CPF: 066.318.301-41 (APELANTE), ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA - CPF: 057.961.141-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA DE MENEZES - CPF: 068.247.111-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SANTOS PESSOA - CPF: 066.318.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001962-89.2018.8.11.0052

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DEFENSOR DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado” (
TJ/MT, N.U 0000119-51.2002.8.11.0052).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001962-89.2018.8.11.0052

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adriano Carlos Machado, contra sentença que o absolveu do crime tipificado
no art. 251, por 5 (cinco) vezes, na forma do artigo 71, e no art. 288, todos do Código Penal (explosão e associação criminosa).

Em suas razões, assevera que: 1)
os “
honorários dativos arbitrados, não guarda consonância com a Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT)
”; 2) atuou durante todo o tramite da ação penal, de modo que se faz necessário ajustar “
a verba honorária devida ao valor minimamente condizente com o grau de zelo profissional, bem como a natureza e importância da causa, como também, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo a ele dedicado
”
(Id.
226990715 - pág. 1-8).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.
226990720 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que, “
pela carência de fundamentação acerca da fixação de honorários em valor abaixo do contido na tabela da OAB/MT, razão pela qual entendo necessária a reforma, para reavaliação do valor e/ou fundamentação acerca da manutenção do mesmo
”
(Id.
227719653 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001962-89.2018.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal consiste, exclusivamente, na majoração dos honorários arbitrado ao advogado dativo.

No ponto, a sentença consignou:

Em análise dos autos, tem-se que tempestivos os embargos interpostos.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando a decisão recorrida é ambígua, obscura, contraditória ou omissa. Assim, esse recurso não deve ser interposto com o objetivo de reexame das provas e modificação da decisão.

No caso dos autos, razão assiste ao Procurador do acusado Adriano. Efetivamente, na decisão de ID 141869735, não houve fixação dos honorários advocatícios devidos ao procurador que atuou no presente feito como dativo.

Ante o exposto e sem maiores delongas, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, por consequência, ARBITRO honorários advocatícios no importe de 1URH em favor do procurador que atuou no presente feito como dativo, qual seja, Dr. KHRISTIAN SANTANA RAMOS, pelos atos processuais efetivamente praticados nestes autos como dativo, com base no art. 303 da CNGC e conforme parâmetro meramente orientativo da tabela honorários da OABMT, considerando que os trabalhos desempenhados foram de baixa complexidade, não sendo aptos a justificar arbitramento superior.
(Id. 226990703 - Pág. 1-2).

Saliento que a tabela elaborada pela OAB não vincula o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, pois os valores indicados pela entidade classista servem apenas como referência para o trabalho executado por ele.

No Superior Tribunal de Justiça, a questão encontra-se consolidada no Tema Repetitivo n. 984,
verbis
:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República
.

Todavia, recomenda-se considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o zelo no desempenho da função.

Nesse sentido:

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. [...]
(TJ/MT, N.U 0000119-51.2002.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

[...] O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1000457-08.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023).

No caso
sub examine
, o advogado
Khristian Santana Ramos, inscrito na OAB/MT 10.318,
foi nomeado para promover a defesa do réu (Id.
226990178 - pág. 53).

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
12-11-2018
, e, desde então, o profissional acompanhou o acusado
.

Além de apresentar a defesa prévia (Id.
226990178 - pág. 59-66)
, participou da instrução processual (Id.
226990182 - pág. 55-56 e 226990183 - pág. 4-5)
e apresentou alegações finais (Id.
226990685 - pág. 1-4),
representando-o até a prolação da sentença absolutória em 26-2-2024 (Id.
226990696 - pág. 1-5).

Ademais, diante da omissão no estabelecimento da verba honorária, opôs embargos de declaração (Id. 226990697 - pág. 1-2).

No contexto, o valor estabelecido – 1 (um) URH – não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda relação com o grau de zelo do profissional e o trabalho desenvolvido, razão pela qual os honorários devem ser majorados
para 10 (dez) URH,
adotando como referência a Tabela XIX da OAB/MT, atualizada em 12-3-2024.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 URHs.
(TJ/MT, N.U 0001109-92.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

[...] Se o Juízo a quo arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 10 (dez) URH’s de verba honorária em seu favor. [...]
(TJ/MT, N.U 1000335-64.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo –
Khristian Santana Ramos, inscrito na OAB/MT 10.318
– para 10 (dez) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024